Tribunal: TJMT
Processo: 1044693-37.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044693-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 028.950.571-25 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1044693-37.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Simone Assunção dos Santos

Parte Recorrida(s):
Zurich Minas Brasil Seguros S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 16/11/2022

Ordem na pauta: 42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE TELEVISÃO COM COBERTURA SECURITÁRIA – RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a cobertura securitária de uma TV LED 32”, T4300 HD, marca/modelo SAMSUNG, adquirida em 10/07/2021 juntamente com o seguro, cujo valor foi embutido nas parcelas, totalizando o montante de R$2.225,06 (dois mil duzentos vinte cinco reais e seis centavos), equipamento que foi furtado de sua residência.

2.

Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento do prêmio estipulado no contrato de seguro, descontado o valor da franquia, ou seja, R$ 1.759,20 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, porém indeferiu o pedido de arbitramento de danos morais.

3.

A autora recorre pugnando pela fixação de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido em virtude da negativa de cobertura securitária.

4.

Em que pesem as arguições da recorrente, corroboro com o entendimento posto na doutrina de que
“o dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão” (SANTINI, José Raffaelli. Dano moral. 2 ed. Campinas; Agá Júris Editora, abstratamente considerada 2000, pg. 38).

5.

E para essa condenação, no caso dos autos, é necessário que a autora comprove que os aborrecimentos advindos da negativa ultrapassam o mero descumprimento contratual.

6.

Contudo, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da empresa ré ao pagamento pelos danos morais correspondentes, motivo pelo qual se extrai que a situação vivenciada se manteve no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

7.

Portanto, não há falar em condenação da recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto o mero descumprimento da avença não enseja a reparação pretendida.

8.

Sobre a matéria:
RECURSO INOMINADO. SEGURO FACULTATIVO. FURTO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR. RESTRIÇÃO DE COBERTURA PARA FURTO QUALIFICADO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS. ÔNUS DA SEGURADORA DE COMPROVAR A ENTREGA AO SEGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00012662420188160146 PR 0001266-24.2018.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/08/2019)

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/96.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022